Tribunal: TJDFT
Processo: 0746160-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS PARA SATISFAÇÃO DO DÉBITO. ÔNUS DO CREDOR. OFÍCIO À SEFAZ/DF. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS CABÍVEIS AO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO E DA RAZOABILIDADE.
1. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Ademais, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil).
2. Não restou demonstrada, no caso concreto, a utilidade e razoabilidade da intervenção judicial, para a obtenção das informações pretendidas, já que não foi apresentada recusa da SEFAZ/DF em fornecer dados sobre a existências de imóveis em nome do agravado.
3. É necessário que o exequente se desincumba, minimante, do ônus de indicar bens passíveis de constrição. O princípio da colaboração não pode ser utilizado como subterfúgio para que o credor permaneça inerte na indicação de bens passíveis de constrição, cujas diligências podem ser por ele realizadas.
4. Recurso conhecido e não provido.